Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007810-94.2021.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Silva Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, de quatro delitos de homicídios qualificados (dois tentados e dois consumados).
Instaurada a ação penal, após os procedimentos de praxe, restou prolatada sentença de pronúncia, determinando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, bem como mantendo a custódia cautelar outrora decretada.
Neste contexto, sustenta-se que i) não há lastro probatório a vincular o paciente aos delitos a ele imputados, mesmo após toda a instrução processual em juízo; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
O mérito da sentença de pronúncia não comporta reexame na via do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Aliás, as mesmíssimas alegações agora deduzidas no habeas corpus, no sentido de que não há lastro probatório a vincular o paciente aos delitos a ele imputados, mesmo após toda a instrução processual em juízo, também foram expostas em recurso em sentido estrito, ainda em processamento.
No remanescente, observa-se que ao prolatar a sentença de pronúncia, o juízo singular manteve a prisão preventiva, fazendo referência à subsistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida. Tal método de fundamentação é amplamente aceito pela jurisprudência pátria.
E, analisando os fundamentos do decreto cautelar (ID 86345484 – págs. 14/20), constata-se que ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
A priori, não se constata a ausência de fundamentação alegada, tampouco se revela inadequada a imposição da prisão preventiva em detrimento das cautelares menos onerosas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator